Tribunal: TJDFT
Processo: 0709823-85.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709823-85.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FELIX ANTONIO ALVES DA SILVA EMBARGADO: CONDOMINIO DA CHACARA 129-A DO CONJ. E DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES DECISÃO Vistos, etc. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante em face do acórdão de ID 68294296 que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto e manteve a sentença por seus próprios termos. Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência dos vícios de obscuridade e contradição. Contrarrazões ao ID 68781367. É o breve relato. Decido. O artigo 49 da Lei n. 9.099/95 estabelece que "os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão". Da análise da aba "expedientes", no sistema pje, observa-se que o termo final para interposição do recurso de embargos de declaração ocorreu no dia 13.02.2025. Por outro lado, o embargante apresentou seu recurso no dia 14.02.2025, sendo, portanto, manifestamente intempestivo. Isso posto, não conheço dos embargos. Após a preclusão, remetam-se os autos ao juízo de origem. I. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito